Tribunal: TJBA
Processo: 8003816-81.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003816-81.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JOSE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF Advogado(s): ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, FLAVIA DE CARVALHO SILVA EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. ILEGALIDADE DO REAJUSTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso para declarar a nulidade do reajuste aplicado à mensalidade da dependente do agravado, por ocasião do ingresso na faixa etária de 59 anos, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente, com base na ausência de cláusula contratual específica e na aplicação das normas do Estatuto do Idoso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que declarou a ilegalidade do reajuste por faixa etária, aplicado à beneficiária de plano de saúde de autogestão ao completar 59 anos, deve ser mantida, diante da ausência de previsão contratual específica e da aplicação das normas protetivas do Estatuto do Idoso. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Súmula nº 608 do STJ afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde de autogestão, mas não impede o controle judicial de cláusulas à luz do Estatuto do Idoso e do princípio da boa-fé objetiva. 2. O Tema nº 952 do STJ estabelece que o reajuste por mudança de faixa etária é válido apenas quando (i) há previsão contratual clara, (ii) são observadas as normas regulatórias e (iii) não há percentuais abusivos que onerem desproporcionalmente o idoso. 3. O contrato foi originalmente firmado em 1995, sendo anterior à RN nº 63/2003 da ANS, que só se aplica a contratos celebrados a partir de 1º/01/2004, conforme expressamente previsto em seu art. 1º. 4. A ausência de previsão contratual clara e específica quanto ao reajuste na faixa dos 59 anos compromete a validade do aumento, em afronta ao requisito definido pelo STJ no Tema 952. 5. A proteção prevista no art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), aplica-se às relações contratuais continuadas, impondo o controle judicial da razoabilidade dos reajustes etários aplicados após sua vigência. 6. A utilização de prova pericial atuarial emprestada de outro processo não suprime o vício de origem decorrente da ausência de cláusula contratual específica, sendo inaplicável ao caso concreto. 7. Ausente fundamento jurídico novo ou erro material evidente, não se justifica a reforma da decisão monocrática. IV. DISPOSITIVO 1. Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 15, § 3º; CC, art. 422; RN nº 63/2003 da ANS, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; STJ, Tema 952, REsp 1568244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 19.12.2016; STJ, Tema 1016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.